Tribunal: TCU
Processo: 008.954/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Segundo ciclo de monitoramento de determinação do item 9.2 do Acórdão 1125/2023-Plenário, TC 012.395/2021-8, direcionada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) para conclusão de tratamento do acervo documental do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH)

Inteiro teor:
Acórdão 1697/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1125/2023-TCU-Plenário , nos seguintes termos: "9.2. determinar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com fundamento no art. 7°, I e II, da Lei 12.527/2011, no art. 250, II, do RI/TCU e no art. 4°, I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 9 (nove) meses, conclua o tratamento do acervo documental do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) sob sua custódia, divulgando a forma como o cidadão poderá ter acesso aos documentos e informações já tratadas pelo ministério; 9.3. ordenar à AudGovernança que monitore, a cada três meses, o andamento das providências para cumprimento do disposto no item 9.2 acima;" Considerando que, conforme parágrafos 14-17 da instrução à peça 10 do TC Processo 032.030/2023-1 , autuado para a realização do primeiro monitoramento da determinação, o MDHC encaminhou plano de ação para tratamento arquivístico que define sete etapas e prazo estimado de 24 (vinte e quatro) meses para organização e tratamento do acervo; Considerando que o MDHC informou a conclusão de ações como higienização, classificação, ordenamento e indexação do acervo documental do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), além da disponibilização dos documentos físicos no arquivo central do MDHC; Considerando que o MDHC informou que estavam em andamento a contratação de empresa para digitalização de mídias e a elaboração de banco de dados com informações sensíveis; Considerando que a unidade instrutiva, na instrução de mérito do TC Processo 032.030/2023-1 , concluiu que tais medidas estão alinhadas ao objetivo buscado pela determinação deste Tribunal, seguindo o cronograma definido, ainda que com possível extrapolação do prazo; Considerando que, naquela ocasião, este Tribunal, mediante o Acórdão 383/2025-TCU-Plenário , considerou em cumprimento com prazo expirado a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1125/2023-TCU-Plenário e determinou a restituição dos autos à unidade instrutiva para que desse continuidade ao segundo ciclo de monitoramento do Acórdão 1125/2023-TCU-Plenário ; Considerando que, na instrução à peça 17 destes autos, autuados para a realização do segundo monitoramento, a unidade instrutiva observou que as medidas adotadas pelo MDHC continuam alinhadas ao objetivo almejado pela determinação deste Tribunal, seguindo cronograma definido, ainda que venha a exceder o prazo definido pela determinação, tendo acrescentado que: "32. Ainda se encontravam em andamento as seguintes ações do Plano de Ação Arquivo Central - Tratamento Arquivístico do Acervo CNDH: a) contratação de empresa especializada para reformatação, em arquivo digital, de 1.200 mídias de áudios, vídeos e documentos em suportes obsoletos, que contempla CDs, DVDs, Fitas K7 e VHS, disquetes, dentre outros, conduzido pela Divisão de Gestão Documental do MDHC; b) seleção dos documentos que serão disponibilizados via transparência ativa, considerando a Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 33. Ademais, restou carente de esclarecimentos a seguinte ação do Plano de Ação Arquivo Central - Tratamento Arquivístico do Acervo CNDH: destacamento de equipe especializada e desenvolvimento de formação relacionada à LGPD, capacitando a equipe do ministério para atuar com transparência ativa e observância à proteção de dados pessoais, dada a sensibilidade dos temas tratados pelo CNDH." Considerando que a unidade instrutiva propõe a continuidade do monitoramento do item 9.2 do Acórdão 1125/2023-TCU-Plenário , considerando as medidas pendentes de conclusão. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU e de acordo com o parecer convergente emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar em cumprimento com prazo expirado a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1125/2023-TCU-Plenário ; determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 012.395/2021-8 ; encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudEducação (peças 17-19), à Secretaria Executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para conhecimento; e restituir os autos à unidade instrutiva para que dê continuidade ao terceiro ciclo de monitoramento do Acórdão 1125/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 008.954/2025-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.